Tribunal: TJSP
Processo: 2102971-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão impugnada que, em Ação de Anulatória em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ofertada, e determinou o prosseguimento da execução de sentença para o pagamento de verba honorária advocatícia. Recurso do executado buscando a reforma da decisão. Acolhimento. Pedido de gratuidade de Justiça que foi deferido pela Justiça Castrense. Autos redistribuídos à

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão impugnada que, em Ação de Anulatória em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ofertada, e determinou o prosseguimento da execução de sentença para o pagamento de verba honorária advocatícia. Recurso do executado buscando a reforma da decisão. Acolhimento. Pedido de gratuidade de Justiça que foi deferido pela Justiça Castrense. Autos redistribuídos à Justiça Comum. Pedido não reapreciado. Processo que tramitou sob o benefício da gratuidade de Justiça. Deferimento tácito do benefício pela Justiça Comum. Precedentes deste Tribunal e do C. STJ. Agravo provido para manter a Justiça gratuita ao recorrente.